Tribunal: CARF
Processo: 10580.731836/2010-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CHRISTIANO ROCHA PINHEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-23

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.731836/2010-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.082 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Recorrente
COMPANHIA DE TRANSPORTES DE SALVADOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS.
MULTA. CFL 21.
Incide na multa por descumprimento de obrigações acessórias o contribuinte
que utilizar sistemas de processamento eletrônico de dados para registrar
negócios e atividades econômicas ou financeiras, escriturar livros ou elaborar
documentos de natureza contábil ou fiscal que não manter, à disposição da
RFB, os respectivos arquivos digitais e sistemas, pela prazo decadencial
previsto na legislação tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sônia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Christiano Rocha Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Christiano Rocha Pinheiro
(relator), Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Leonam
Rocha de Medeiros, Gleison Pimenta Sousa, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Martin
da Silva Gesto e Sônia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
De início, para consulta e remissão aos principais marcos do debate até aqui
conduzido, segue anotado o índice das principais peças processuais que compõe o feito:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.731836/2010-18
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.082 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.731836/2010-18

Índice de Peças Processuais
Documento
Lançamento
Impugnação
DRJ - Acórdão
Recurso Voluntário
Localização (Fl.)
3
186
214
226

Para registro, o feito está apenso aos autos do processo no 10580.731831/2010-87
e
acompanha
os
processos
no
10580.731833/2010-76,
10580.731835/2010-65,
10580.731837/2010-54, 10580.731839/2010-43, 10580.731841/2010-12 e 10580.731842/2010-
67, que, em síntese, tratam de autos de infração correlacionados.
Diante da lavratura de Auto de Infração para lançamento crédito tributário relativo
às Contribuições Sociais Previdenciárias, o recorrente se insurgiu perante o contencioso
administrativo cuja primeira análise foi concretizada no Acórdão 14-46.002 da lavra da 7a Turma
da Delegacia da RFB de Julgamento em Ribeirão Preto (DRJ/RPO).
Para melhor compreensão dos fatos até aqui sucedidos, tomo como referência o
relatório que compõe a supracitada decisão.

DRJ ACORDÃO - RELATÓRIO

Trata o presente Auto de Infração de Obrigações Acessória – AIOA, CFL 21 - Debcad n.o
37.280.195-1, de 19/11/2010, com ciência ao contribuinte em 24/11/2010, lavrado por ter
a autuada, pessoa jurídica que utiliza sistemas de processamento eletrônico de dados para
registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras, deixado de escriturar livros ou
elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal, de atender à forma estabelecida pela
RFB para apresentação de informações em meio digital, o que constitui infração ao
disposto no art. 11, §§ 3o e 4o da Lei no 8.218/91, com a redação dada pela MP no 2.158-
35, de 24/08/2001.
Foi aplicada multa no montante de R$ 32.577,68 (trinta e dois mil, quinhentos e setenta e
sete reais e sessenta e oito centavos), fundamentada no art. 12, I e § único da Lei no
8.218/91.
Esclarece o Relatório Fiscal da Infração – RFI (fls. 101/103) que a fiscalização solicitou
ao sujeito passivo, através do TIPF (Termo de Início de Procedimento Fiscal) com ciência
do contribuinte em 15/03/2010 (fls. 70/71), informações em meio digital com leiaute
previsto no Manual Normativo de Arquivos Digitais da SRP atual referentes à sua
contabilidade e folhas de pagamento do exercício 2007, não tendo sido atendida a
intimação quanto à entrega dos arquivos referentes à folha de pagamento.
Quanto ao arquivo apresentado, relativo à contabilidade, foram verificadas
inconsistências, razão da nova solicitação, por meio do TIF 004 (fls. 87) para a correção
das informações em meio digital (contabilidade), face a apresentada trazer divergência
entre os totais de DEB/CRE (saldos mensais) e os totais de lançamentos, sendo que esta
solicitação não foi atendida, o que ocasionou a lavratura do presente AIOA, com valor
equivalente a 0,5% da receita bruta da autuada, conforme demonstrado no RFI (fls. 103).

Outros Autos de Infração Lavrados
Além do presente AIOA, foram lavrados, na mesma ação fiscal:

- AIOP Debcad no 37.308.995-3, referente a contribuições devidas à Seguridade Social,
parte da empresa e para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.082 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.731836/2010-18

incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho –
GIILRAT;
- AIOP Debcad no 37.308.996-1, relativo a contribuições previdenciárias, parte dos
segurados e contribuintes individuais;
- AIOP Debcad no 37.308.997-0, relativo a contribuições a outras entidades e fundos
(terceiros);
- AIOA - CFL 30 Debcad no 37.308.991-0, lavrado por deixar o contribuinte de preparar
folhas de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu
serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pela RFB;
- AIOA - CFL 34 Debcad no 37.308.992-9, lavrado por deixar a empresa de lançar
mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos
geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as
contribuições da empresa e os totais recolhidos.
- AIOA - CFL 38 Debcad no 37.308.994-5, lavrado por deixar a autuada de exibir
documentos relacionados com as contribuições previstas na Lei n° 8.212/91, ou
apresentar documento ou livro que não atenda às formalidades legais exigidas, que
contenha informação diversa da realidade ou que omita a informação verdadeira;
- AIOA - CFL 68 Debcad no 37.280.194-3, lavrado por apresentar a empresa documento a
que se refere o art. 32, IV, da Lei n° 8.212/91, com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias, uma vez que foram entregues as
GFIPs relativas às competências de 01/2007 a 12/2007, nelas omitindo-se as
remunerações e os valores devidos da contribuição previdenciária, relativos aos
empregados e contribuintes individuais.

O presente processo encontra-se anexado ao de No Comprot 10580- 731831-2010-87,
denominado de “processo principal”.

Impugnação
Tempestivamente, o sujeito passivo apresentou a impugnação de fls. 166/169, com o
seguinte teor, resumidamente:

I - Dos Fatos
A impugnante apresenta um breve relato de suas atividades – serviços públicos de
transportes metroviário e ferroviário, esclarecendo que, em novembro de 2005,
incorporou a Companhia Brasileira de Trens Urbanos – CBTU, assumindo também os
trabalhadores e as respectivas obrigações trabalhistas para com eles.

II – Do Erro da Base de Cálculo – Enquadramento Ilegal - Nulidades
A autuada contesta a quantificação da multa, afirmando que a autuação se utilizou de fato
totalmente alheio à infração – não apresentação, em meio digital, da folha de pagamento -
, bem como pelo não atendimento, pelos documentos enviados, das normas da Receita
Federal pertinentes à forma de apresentação dos arquivos digitais.
Aduz ser completamente destoante de qualquer padrão de razoabilidade a quantificação
da multa pelo descumprimento de uma obrigação acessória com base na receita bruta da
empresa, como se fez no presente caso, não fazendo qualquer sentido a manutenção de
uma multa totalmente alheia ao fato que se deseja punir. Há a exigência de nexo lógico
entre o fato jurídico tributável e a base de cálculo da multa.
Além disso, afirma o sujeito passivo não ser correta a receita bruta considerada no cálculo
da multa, na qual estariam incluídos valores oriundos de convênio federal, que não
integrariam tal base para efeitos de quantificação da multa, sendo que a receita
operacional da autuada, em 2007, fora de R$ 1.626.980,10, enquanto a fiscalização
utilizou como base o valor de R$ 6.500.000,00.
Solicita o afastamento da multa e, se não aceito, o refazimento de seu cálculo com base na
receita operacional da empresa.

III – Conclusão
Ao final, anexando os documentos de fls. 170/188, requer a total improcedência AIOA.
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.082 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.731836/2010-18

A partir da análise dos elementos de prova carreados aos autos e dos fundamentos
apresentados pela defesa, o colegiado da DRJ/RPO decidiu por unanimidade não dar provimento
a impugnação e, assim, manteve a integralidade do crédito tributário contestado. Segue ementa
do acórdão.

DRJ ACORDÃO – EMENTA
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do Fato Gerador: 19/11/2010
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DESCUMPRIMENTO.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de atender
à forma estabelecida pela RFB para apresentação de informações em meio
digital.

Inconformado com a primeira decisão administrativa, o recorrente apresentou
recurso voluntário por meio do qual carreou em síntese os seguintes fundamentos.

RECURSO VOLUNTÁRIO
DOS FATOS
Que a recorrente tem por objeto social planejar, construir, operar, manter,
fiscalizar, explorar, direta e indiretamente os serviços públicos de
transportes metroviários e ferroviários de passageiros de competência ou
delegados ao Município de Salvador;
Que em decorrência do Mandado de Procedimento Fiscal de n.°
05.10.100.2010-00182, a recorrente fora fiscalizada com relação às
contribuições previdenciárias do período relativo às competências de
01/2007 à 13/2007;
Que foi surpreendida com a lavratura do presente auto de infração no qual
lhe fora imputado o não atendimento a intimação para apresentação de
documentos em meio digital;

Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.082 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.731836/2010-18

DA INSUBSISTÊNCIA DA AUTUAÇÃO
Que a autoridade fiscal incorreu em erro quando da elaboração do cálculo
da multa ora imputada, uma vez que se utilizou de fato totalmente alheio à
infração irrogada;
Que a infração imputada diz respeito a não apresentação, em meio digital
da Folha de Pagamento da recorrente, bem corno pelo não atendimento,
pelos documentos enviados, das normas da Receita Federal pertinentes à
forma de apresentação dos arquivos digitais;
Que é destoante quantificar a multa pelo descumprimento de uma
obrigação acessória, com base na receita bruta da empresa;
Que não faz qualquer sentido a manutenção de uma multa totalmente
alheia ao fato que se busca punir;
Que é totalmente desarrazoada qualquer tentativa de impor penalidade
com base na receita bruta da empresa;
Que a receita bruta levantada pela autuação não é a correta, tendo em vista
que considerou valores oriundos de Convênio Federal e que, portanto, não
integrariam tal base para efeitos de quantificação da multa;
Que apenas a receita operacional e decorrente do exercício do objeto social
poderiam integrar tal quantificação;

CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, requer seja reformado o acórdão guerreado, para que julgue
improcedente o auto de infração, para julgar nula a aplicação da multa, em razão de erro
na quantificação da base de cálculo e no enquadramento legal.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Christiano Rocha Pinheiro, Relator.

Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.082 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.731836/2010-18

ADMISSIBILIDADE
TEMPESTIVIDADE E PRESSUPOSTOS
O recorrente foi intimado da decisão de primeira instância por via postal, em
27/07/2014, conforme Aviso de Recebimento (fl. 222). Uma vez que o recurso foi protocolizado
em 25/08/2014 (fl. 226), é considerado tempestivo ademais de preencher os pressupostos legais
de admissibilidade.

NATUREZA ACESSÓRIA
Em razão da natureza do crédito carreado nos autos, consistente em multa por
descumprimento de obrigação acessória (CFL 21), é mister reconhecer a vinculação tratada nos
precedentes da CSRF.

CSRF – 2a Seção- 2a Turma – Acórdão 9202-007.772 – Abr/2019
OBRIGAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
ACESSÓRIA
VINCULADA
A
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL. OMISSÃO DE FATOS GERADORES EM GFIP. Tendo as questões
relacionadas à incidência dos tributos sido decididas nos lançamentos das obrigações
principais, o Auto de Infração pela omissão de fatos geradores em GFIP segue a mesma
sorte.

CSRF – 2a Seção- 2a Turma – Acórdão 9202-008.504 – Jan/2020
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RESULTADO DO JULGAMENTO DO PROCESSO
RELATIVO À OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL. APLICAÇÃO. RICARF. Devem
ser replicados ao julgamento relativo ao descumprimento de obrigação acessória os
resultados dos julgamentos dos processos atinentes ao descumprimento das obrigações
tributárias principais, que se constituem em questão antecedente ao dever instrumental.

Portanto, para conhecimento, reproduz-se aqui a ementa e o dispositivo
produzidos no bojo do processo no 10580.731831/2010-87, em julgamento promovido pela 2a
Seção – 2a Câmara – 2a Turma Ordinária deste Conselho, por meio do qual é analisada a
obrigação tributária principal consubstanciada na CSP de responsabilidade patronal.

Processo no 10580.731831/2010-87 - EMENTA
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. TÍQUETES E
CONGÊNERES. NÃO INCIDÊNCIA.
O auxílio alimentação proporcionado por meio de tíquetes e congêneres segue a disciplina
dada à modalidade in natura para fins tributários, nos termos do art. 28, § 9.o, “c” da Lei
no 8.212/1991.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
EXCLUSÃO
DA
SALÁRIO-DE-
CONTRIBUIÇÃO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
O benefício relativo à programas de previdência complementar deve obedecer os
requisitos legais previstos pelo art. 28, § 9.o, “p” da Lei n.o 8.212/91 para fins de exclusão
da base de cálculo, em especial a abrangência da totalidade dos empregados do
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.082 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.731836/2010-18

contribuinte. Ausência de indicação de que se trata de regime previdenciário aberto ou
fechado.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
EXCLUSÃO
DA
SALÁRIO-DE-
CONTRIBUIÇÃO. PLANO DE SAÚDE
O benefício relativo à programas de assistência médica e odontológica deve obedecer os
requisitos legais previstos pelo art. 28, § 9.o, “q” da Lei n.o 8.212/91 para fins de exclusão
da base de cálculo, em especial a abrangência da totalidade dos empregados do
contribuinte.

Processo no 10580.731831/2010-87 - DISPOSITIVO
Baseado no exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, exceto no que se refere
às alegações de preclusão; e, na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento para afastar a
as contribuições previdenciárias incidentes sobre o auxílio alimentação pago por meio de
vale refeição.

Pelo exposto, depreende-se que o crédito tributário principal foi mantido, à
exceção da parte decorrente do pagamento de auxílio alimentação por meio de vale refeição.

MATÉRIA CONHECIDA
DA INSUBSISTÊNCIA DA AUTUAÇÃO
A recorrente se insurge com a base de cálculo adotada para a penalidade em tela,
ao apontar a desproporcionalidade da adoção da receita bruta auferida. Segue dispositivo legal
preconizado pela Lei no 8.218/1991, vigente na época dos fatos.

Art. 11. As pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento eletrônico de
dados para registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras, escriturar livros
ou elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal, ficam obrigadas a manter, à
disposição da Secretaria da Receita Federal, os respectivos arquivos digitais e sistemas,
pela prazo decadencial previsto na legislação tributária.
(...)
§ 3o A Secretaria da Receita Federal expedirá os atos necessários para estabelecer a
forma e o prazo em que os arquivos digitais e sistemas deverão ser apresentados.
§ 4oOs atos a que se refere o § 3o poderão ser expedidos por autoridade designada pela
Secretário da Receita Federal.
(...)
Art. 12 - A inobservância do disposto no artigo precedente acarretará a imposição das
seguintes penalidades:
I - multa de meio por cento do valor da receita bruta da pessoa jurídica no período, aos
que não atenderem à forma em que devem ser apresentados os registros e respectivos
arquivos;

Como visto, a norma é cogente ao eleger a receita bruta de pessoa jurídica para
fins de apuração do montante devido. Em tempo, mesmo a redação do mesmo art. 12 alterada
pela superveniência da Lei no 13.670/2018 não modificou o critério.

I - multa equivalente a 0,5% (meio por cento) do valor da receita bruta da pessoa
jurídica no período a que se refere a escrituração aos que não atenderem aos requisitos
para a apresentação dos registros e respectivos arquivos;
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.082 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.731836/2010-18

Parágrafo único. Para as pessoas jurídicas que utilizarem o Sistema Público de
Escrituração Digital, as multas de que tratam o caput deste artigo serão reduzidas:
I - à metade, quando a obrigação for cumprida após o prazo, mas antes de qualquer
procedimento de ofício; e
II - a 75% (setenta e cinco por cento), se a obrigação for cumprida no prazo fixado em
intimação.

Não se deve olvidar que a atividade de lançamento tributário é vinculada nos
termos do art. 142, parágrafo único do CTN.

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e,
sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.

Com relação à recomposição da base de cálculo da multa, no sentido de substituir
a receita bruta pela receita operacional, vale frisar a analise conduzida pela DRJ/RPO, fl 218.

Cabe esclarecer que a fundamentação legal adotada no embasamento do AIOA – art. 12, I
e § único da Lei no 8.218/913 determina, para o cálculo da multa, a receita bruta da
empresa no ano-calendário em que as operações foram realizadas e não a receita
operacional, como pretende a interessada.
Também cabe esclarecer que os valores de receita considerados pela fiscalização foram
obtidos da Declaração de Informações Econômico - Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ
2008 – Ano Calendário 2007 informados pela própria empresa (fls. 104/136).

Pelo exposto, não merece acolhida o argumento posto.

 Conclusão
Baseado no exposto, voto por conhecer do recurso; e, no mérito, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Christiano Rocha Pinheiro

Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.082 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.731836/2010-18

Fl. 213
DF CARF MF
Original